Tribunal: TJBA
Processo: 0000743-44.2012.8.05.0173
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000743-44.2012.8.05.0173 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE TAPIRAMUTA Advogado(s): HELDER AMARAL DE ARAUJO SILVA APELADO: WALLACE DE ALENCAR QUEIROZ Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR INFERIOR A 50 ORTN. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO. ART. 34 DA LEI N. 6.830/80. PRECEDENTE DO STJ EM RECURSO REPETITIVO. VALOR DE ALÇADA ATUALIZADO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. Nos termos do art. 34 da Lei n. 6.830/80, das sentenças de primeira instância proferidas em execuções fiscais de valor igual ou inferior a 50 ORTN só se admitirão embargos infringentes e de declaração. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo (REsp 1.168.625/MG), fixou que o valor de alçada para cabimento de apelação em execução fiscal corresponde a R$ 328,27, corrigido pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2001. Execução fiscal ajuizada em 2012 para cobrança de débito de ISS no valor de R$ 224,59, inferior ao valor de alçada atualizado para a época do ajuizamento. Inadmissibilidade da apelação por ausência de requisito intrínseco de admissibilidade recursal. Agravo interno não provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000743-44.2012.8.05.0173, em que figuram como agravante MUNICÍPIO DE TAPIRAMUTA e como agravado WALLACE DE ALENCAR QUEIROZ. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em negar provimento ao agravo interno, nos termos do voto da relatora.